Tribunal: STF
Processo: RE 1353281
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. SERVIDORA INATIVA DO PRODERJ. IMPLEMENTAÇÃO. As gratificações concedidas aos servidores em atividade no PRODERJ, através dos processos administrativos Nº. E-01/60.150/2001 E E01/60.258/2002, devem ser estendidas a todos os servidores, com reflexos nos consectários da remuneração, em razão do seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta gratificação de encargos especiais, verdadeiro reajuste remuneratório. Súmula 150 deste Tribunal, não havendo mais qualquer polêmica quanto à imperatividade do pagamento da GEE. Gratificação que constitui aumento remuneratório disfarçado, razão pela qual deve integrar o vencimentobase do servidor e, por conseguinte, servir como parâmetro para o cálculo de todas as vantagens pessoais que tenha por base a remuneração. Provimento do recurso interposto pela parte autora. Desprovimento do recurso interposto pela parte ré.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, e 37, X da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    No mérito, depreende-se que a sentença obedeceu aos ditames da súmula 150 deste Tribunal, não havendo mais qualquer polêmica quanto à imperatividade do pagamento da GEE.



    Confira-se o verbete:



    'As gratificações concedidas aos servidores em atividade do proderj, através dos processos administrativos nº. E-01/60.150/2001 e e01/60.258/2002, devem ser estendidas aos servidores inativos, em razão do seu caráter geral, que caracteriza, sob a capa de suposta gratificação de encargos especiais, verdadeiro reajuste remuneratório, não se incluindo, outrossim, no referido caráter geral, a gratificação extraordinária criada pela lei 3.834/2002, em razão de sua natureza específica e transitória, de feição pro labore faciendo.'



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente